Tribunal: TJMT
Processo: 1012027-03.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012027-03.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), GUAIMA ALVES DA SILVA - CPF: 044.676.101-03 (APELADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO –
CCB – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO – SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – AUSÊNCIA
DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESCARACTERIZADA A MORA – AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL – NÃO CONSTITUÍDA A MORA – FALTA REQUISITO INDISPENSÁVEL À BUSCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento em ação revisional de encargos abusivos

no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor. Precedentes do STJ.

Descaracterizada a mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular

do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
,
que julgou
extinto o feito, desta
ação de busca e apreensão
, ajuizada em face de
Guaima
Alves da Silva
, s
em resolução de mérito,
por reconhecer não comprovada a constituição em mora
, requisito indispensável à propositura da busca e apreensão
, bem como,
por entender que houve a descaracterização da mora.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em síntese,
a inexistência de abusividades no contrato.

Argui que os juros remuneratórios se encontram ilegais e que a taxa média de mercado disponibilizada pelo Bacen não é absoluta, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito.

Sustenta a independência entre a busca e a revisional, sob o argumento de que possuem rito e procedimentos diversos. E, que, por esse motivo, não há se falar em suspensão da busca
, tampouco em ausência de constituição em mora.

Pede ainda
, alternativamente,
que seja afastada a condenação à verba sucumbencial, em específico ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do requerido/apelado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 224947702.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de busca e apreensão, fundada
na
Cédula de Crédito Bancário No
AF00076359

(id
224947672
)
, no valor de R$ 15.950,75,
para financiamento de veículo (
MARCA: GM - Chevrolet MODELO: Meriva
Joy
1.4
MPFI

8V
EC COR: PRATA ANO FABRICAÇÃO / MODELO: 2011 / 2012 CHASSI:
9BGXL75X0CC106828
PLACA:
NWO6D07
RENAVAM: 00332227103
), que deveria ser pago
em 60 prestações de R$ 687,77,
tendo como primeiro vencimento o dia 30/01/2023.

Argui o apelante que
o apelado
se tornou
inadimplente a
partir da parcela 09
, com vencimento em 30/09/2023
, constituindo-se em mora com suas obrigações.

Diante do inadimplemento, interpôs o banco a presente busca e apreensão, objetivando reaver o veículo.

Considerando a sentença proferida nos autos da revisional de no
1007597-08.2023.8.11.0004
, reconhecendo a ilegalidade dos juros remuneratórios incidentes no contrato e reconhecendo descaracterizada a mora, extinguiu o Juízo singular a presente busca e apreensão,
sem resolução de mérito, por reconhecer não comprovada a constituição em mora, requisito indispensável à propositura da busca e apreensão
.

Irresignado, argumenta o apelante, em suma,
a independência entre a busca e a revisional, sob o argumento de que possuem rito e procedimentos diversos
. Ao final, pede anulada a sentença para reconhecer devido o prosseguimento da busca e apreensão.

Pois bem.

O cerne da discussão refere-se
a apurar se deve prosseguir a busca e apreensão.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in
verbis
’:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

In
casu
, restou declarada a descaracterização da mora nos autos da revisional
, de maneira que não deve prosperar o argumento do recorrente.

Isso porque é sabido que a constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão dobem alienado fiduciariamente”.

Ainda, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que “A cobrança de encargos ilegais, durante o período da normalidade contratual, descaracteriza (afasta) a configuração da mora do devedor (STJ. 2a Seção.
EREsp
775765-RS, Rel. Min. Massami
Uyeda
, julgados em 8/8/2012).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes." (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020,
DJe
27/8/2020) 2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
22/8/2018). 3.
A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes.
4. Agravo interno parcialmente provido. (
AgInt
no REsp 1882639/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021,
DJe
11/03/2021)
g.n
.

A propósito, esse o entendimento deste e. Tribunal:

(
N.U
0000158-98.1999.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
publicado
no
DJE
18/05/2022)

(TJ-MT 10027063220208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

(
N.U
0000985-92.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019,
publicado
no
DJE
24/04/2019)

(
TJ-MT
-
APL: 00099846220138110004 170771/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA
PÔSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017
).

Dessa forma, tendo em vista que não houve atendimento ao pressuposto básico para validade da ação de busca

e apreensão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

E
ante o trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024